Tribunal: TJSP
Processo: 2096551-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Paciente preso em cumprimento de pena – Pedido de prisão domiciliar – Via inadequada – Agravo em execução como recurso cabível de toda e qualquer decisão proferida pelo juízo das execuções criminais – Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096551-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente GABRIEL
CORREA CONCIANI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096551-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1080
2
Habeas Corpus Criminal no 2096551-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Correa Conciani
Comarca: Bauru
Voto no 1080
Habeas corpus
Execução Penal
Paciente preso em
cumprimento de pena
Pedido de prisão domiciliar
Via
inadequada Agravo em execução como recurso cabível de toda e
qualquer decisão proferida pelo juízo das execuções criminais
Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal Ordem
indeferida liminarmente.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente Gabriel
Correa Conciani, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do DEECRIM 3a
RAJ da Comarca de Bauru.
Invocando a Recomendação no 62/2020 e a ADPF no 347 do
STF relacionadas à pandemia do Covid-19, e dizendo que o paciente encontra-se preso no
regime semiaberto em cumprimento de pena, pede a impetrante a urgente e necessária
substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
Ainda, para fundamentar o pedido de soltura do paciente, a
impetrante descreve as precárias condições dos estabelecimentos prisionais paulistas
superlotados, não adequados às necessidades de higiene e salubridade para impedir a
contaminação e disseminação da doença, daí o constrangimento ilegal ao se manter preso o
paciente.
É o relatório.
O pedido de ordem de habeas corpus, objetivando a prisão
domiciliar de preso em cumprimento de pena, mostra-se inadequado e, por este motivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096551-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1080
3
deve ser liminarmente indeferido, a teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal,
prescrevendo que o recurso cabível contra toda e qualquer decisão proferida pelo juiz no
processo de execução criminal é o agravo em execução.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no
sentido de que o habeas corpus pode ser impetrado em substituição ao recurso adequado
somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade relativa a questão de direito, cuja
verificação independa de dilação probatória, o que não é o caso dos autos.
Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Não é cabível a impetração de
habeas corpus em substituição à utilização de agravo em
execução na hipótese em que não há ilegalidade manifesta
relativa a matéria de direito cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. É imperiosa a
necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de
prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada
sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de
poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de
locomoção. Sendo assim, as hipóteses de cabimento do writ são
restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole
extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal.
Nesse sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem
pronunciado também a inadequação de impetrações manejadas em
substituição ao recurso próprio. Para o enfrentamento de teses
jurídicas na via restrita do habeas corpus, é imprescindível que
haja ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. Precedentes citados do STF: HC 109.956-PR, DJe
11/9/2012; e HC 104.045/RJ, DJe 6/9/2012 (HC 238.422/BA, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/12/2012) (sem
grifo no original).
Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a
ser sanado pela via do remédio heroico, o qual deve ser indeferido in limine, diante da
inadequação da via eleita, o que configura a falta de interesse de agir, nos termos do artigo
663 do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096551-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1080
4
Ante o exposto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Correa Conciani.
Juscelino Batista
Relatora